Tribunal: TJDFT
Processo: 0711346-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711346-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S.A. AGRAVADO: CLARISMAR GOMES DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSTRUTORA TENDA S.A. (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização, em fase de cumprimento provisório de sentença (Processo no 0728755-23.2020.8.07.0001), ajuizada por CLARISMAR GOMES DE ABREU, acolheu parcialmente as impugnações apresentadas para determinar a inclusão do valor de R$ 500,00 pagos pelo exequente, a título de restituição; e a elaboração dos cálculos dos lucros cessantes no percentual de 0,5% a.m, acrescidos de correção monetária e juros de 1% a.m, a contar o vencimento de cada parcela (ID 83190592, dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 24783002), a agravante defende que os juros moratórios devem incidir a partir da citação, por se tratar de relação contratual, de acordo com o artigo 405, do Código Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e estabelecer como termo inicial da incidência de juros a data da citação. Preparo comprovado (ID 24948518). Relatados, decido. Numa análise inicial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Sustenta a agravante que os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, por se tratar de relação contratual. In casu, trata-se de cumprimento provisório de sentença, tendo a sentença exequenda decretado a rescisão de promessa de compra e venda do imóvel, e condenado a agravante a restituir todas as quantias pagas pelo autor, com acréscimo de multa de 20% sobre este valor, bem como ao pagamento de 0,5% por mês de atraso a título de lucros cessantes. A agravante interpôs agravo em recurso especial contra essa decisão, que se encontra aguardando julgamento. Observa-se que o contrato somente foi rescindido com a decisão judicial e, dessa maneira, apenas com a citação a agravante tomou ciência da insurgência do autor quanto ao descumprimento contratual e a sua pretensão de se ver ressarcido dos prejuízos. Esse, portanto, foi o momento em que a recorrente foi interpelada, a partir do qual incidem os juros de mora. Desse modo, em princípio, aplicável ao presente ao caso o teor do artigo 405, do Código Civil, e do art. 240, do Código de Processo Civil, segundo os quais os juros de mora incidem desde a citação inicial. Por oportuno, mencione-se o julgado desta eg. Corte sobre o tema: (...) 10. Considerando a inadimplência dos fornecedores, o termo inicial da correção monetária deve ser a partir de cada desembolso efetuado pelos adquirentes, consoante súmula 43 do STJ. O termo inicial dos juros de mora, em caso de reparação de danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, deve ser a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (...) (Acórdão 1316525, 07025872920178070020, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) Evidenciada a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo restam patentes por se tratar de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual poderá haver a penhora e expropriação do patrimônio da agravante. Assim, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder, no prazo legal, ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator